Tribunal: TJDFT
Processo: 0701535-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701535-74.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIVINO FRANCISCO DE MORAIS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intimem-se as partes sobre sobre o despacho que determinou o retorno dos autos para rejulgamento. Brasília, 9 de maio de 2025 15:15:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador